Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705763-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUREMA CONCEICAO RESENER DOURADO RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR. PRECRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ENCARGOS PREVISTOS EM REGULAMENTO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se ocorreu a prescrição; (ii) se é cabível a capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência complementar; (iii) qual é o termo inicial da correção monetária no caso sob análise; (iv) se é cabível a pactuação de encargos a serem previstos em regulamento próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da Ação Monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, com termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela da obrigação. 3.1. A prescrição, no caso, é total, ou seja, incide sobre a totalidade da dívida e não sobre cada parcela. As parcelas não possuem natureza autônoma e não podem ser exigidas de forma independente, razão pela qual descabe falar em prescrição parcial, de cada parcela, como pretendido pela parte apelante. 3.2. Em tendo sido a ação ajuizada dentro do quinquênio subsequente ao vencimento da última parcela da obrigação, descabe falar em prescrição. 4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) não se aplicam à hipótese em análise, haja vista que a parte autora se constitui como entidade de previdência complementar fechada. Este entendimento encontra respaldo na Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização mensal de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. 6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. 6.1. Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela. 7. É possível a pactuação entre as partes de que que os encargos sejam aqueles previstos em regulamento próprio e que, a cada 12 meses, a prestação mensal seja recalculada, devendo tal disposição ser observada em homenagem ao princípio pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida. Sentença reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406, do Código Civil, defendendo que os juros deveriam ser contados a partir da citação e a correção monetária apenas sobre débito judicial, em respeito ao princípio da autonomia da vontade privada e à pactuação contratual; b) a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) Artigo 702, § 8o, do CPC, sustentando que a constituição do título executivo judicial em desfavor da recorrente ocorreu sem análise adequada das defesas apresentadas, especialmente sobre abusividade de cláusulas e capitalização de juros, configurando negativa de vigência ao dispositivo; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios é indevida, pois opostos com a finalidade de prequestionamento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas PÂMELA ZANCANARO DA SILVA, OAB/DF 56.031, e WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “Por se tratar de uma obrigação periódica, líquida e com termo certo, o devedor é constituído em mora com o vencimento da obrigação (mora ex re) de imediato, com os juros de mora e correção monetária devidos a partir do vencimento de cada parcela” (ID 74694844), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS EM QUE FUNDADO O DIREITO DO AUTOR. SÚMULA No 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO EM DIA CERTO. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os juros moratórios decorrentes do inadimplemento contratual correm, em regra, a partir da data da citação. Tratando-se, porém, de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios devem fluir a partir da data do vencimento. Precedentes. 4. Não é possível avaliar, em sede de recurso especial, o quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, porque isso implicaria reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula no 7/STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.956.822/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Descabe igualmente transitar o recurso em relação à suposta violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta ao artigo 702, § 8o, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Também não cabe dar curso ao inconformismo lastreado no malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “ Quanto ao afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, tal procedimento é inviável por demandar reexame fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.812.646/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Acerca da matéria, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação, conforme requerido pela parte recorrente em ID 77752615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029